Tribunal: TJPA
Processo: 0000441-09.2014.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000441-09.2014.8.14.0136

APELANTE: BANCO GMAC S.A.

APELADO: AUGUSTO CEZAR DE JESUS OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESEMBARGADORA LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO:
0000441-09.2014.8.14.0136

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS.

APELANTE: BANCO GMAC S/A.

APELADO:
AUGUSTO CÉZAR DE JESUS OLIVEIRA.

RELATORA: DESª.
LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INÉRCIA DA PARTE PARA PROMOVER A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, IV, DO CPC⁄2015. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC⁄2015.

2. A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, § 1º do CPC⁄2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto.

3. Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DESEMBARGADORA LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Relatório

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO GMAC S.A
em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás/PA, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida

em desfavor
AUGUSTO CÉZAR DE JESUS OLIVEIRA
.

Em inicial (ID 1396376), narra o autor que firmou com a parte requerida um contrato de abertura de crédito, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem. Ocorre que esta não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial anexada, estando o débito vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Dessa maneira, requereu a concessão de medida liminar de Busca e Apreensão, e no mérito que seja julgada procedente a ação.

O juízo
a quo
deferiu a liminar (ID 1396377).

Em nova petição, fora requerido desentranhamento do mandado de citação outrora deferido, e consequentemente pedido de nova citação em novo endereço.

Após intimação, o veículo foi apreendido, no entanto, o réu não foi citado no endereço informado pelo autor.

Ultimadas as diligências pelo Oficial de Justiça, este informou que não encontrou o endereço, devolvendo o mandado sem citação (ID 1396380).

Intimado pelo juízo de 1º grau a se manifestar sob pena de extinção do processo (ID 1396380), o autor quedou-se inerte, (ID 1396380).

Em sentença (ID 1396381), o juízo de origem, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro nos art 485, IV do CPC, conforme transcrito a seguir:

[...]“
Compulsando os autos, observo que a parte autora, mesmo intimada não apresentou endereço onde o requerido possa ser encontrado, tão pouco apresentou requerimento para citação de outra forma.

Diante do exposto, com fulcro no inciso IV, art. 485 do NCPC, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENO a parte autora nas custas, ficando desde já intimada para recolhê-las no prazo de 10 dias, sob pena de inscrição no livro da dívida ativa
.”

Irresignado com a decisão, o banco recorrente interpôs recurso de apelação (ID 1396382) alegando que não fora aplicado o princípio da proporcionalidade ao extinguir o feito. Diante disso, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Passo a proferir voto, que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

VOTO

Voto

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo e passo ao seu julgamento.

Trata-se de apelação cível que busca a reforma da sentença que julgou sem resolução do mérito o pedido autoral, nos autos da ação de busca e apreensão.

Passo a análise de mérito.

Compulsando os autos, verifico que juízo de primeiro grau oportunizou a ao autor que diligenciasse o processo.

Contudo,
após referido assentamento, o apelante deixou de cumprir o que o juízo determinou
.

Observa-se no presente caso concreto que a
parte agravante não se conforma com a decisão retro.

Não merece prosperar a irresignação. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - Cheque - Ação monitoria -
Inércia do apelante, que foi intimado diversas vezes para promover a citação da apelada e recolher as custas correspondentes - Sentença que extinguiu o processo nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil, por ausência de promoção da citação - Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
- Desnecessidade de prévia intimação pessoal da parte nos termos do artigo 485, § 1º do Código de Processo Civil - Sentença mantida - Recurso não provido. (fl. 160)
grifo posto.

Todavia, não obstante a insurgência do agravante o recurso não merece acolhida. Isso porque, conforme destacado na decisão ora agravada, da leitura da sentença, nota-se que a ação foi extinta
, ante a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC⁄2015
.

Conforme constou na r. sentença, a ação foi julgada extinta por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil), e não por abandono da causa (inciso III do mesmo artigo). Assim, não é necessária a intimação pessoal da parte nos termos do artigo 485, § 1º do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.'

Segundo consta dos autos, o apelante deixou de requerer a citação da apelada, tendo sido intimado a fazê-lo.

Na última ocasião em que o apelante foi intimado a dar andamento ao processo requerendo a citação da apelada, constou expressamente que, decorrido o prazo de quinze dias, o processo seria extinto pois a citação constitui pressuposto de validade do processo.

Assim, era de rigor a extinção do processo, vez que o apelante não se desincumbiu do ônus de adotar todas as medidas necessárias à promoção da citação da apelada, que é um ato do qual depende a validade do processo nos termos do artigo 239 9 do Código de Processo Civil l.

Por tudo, deve ser mantida a r. sentença, não tendo o apelante deduzido argumentos capazes de infirmar a sua conclusão, nos termos do artigo 489, § 1º, inciso IV do Código de Processo Civil.

Assim sendo, não merece retoque o
decisum
recorrido, pois, no caso de extinção com base no inciso IV do art. 485 do CPC⁄2015, é desnecessária a intimação pessoal da parte autora, a qual é exigida nos casos de extinção por abandono (art. 485, § 1º), hipótese diversa da dos autos.

A propósito, vale conferir o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA VISANDO À COMPENSAÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS A TÍTULO DE FINSOCIAL.

INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA À INICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 284, DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO REALIZADA VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICAÇÃO DO ART. 284, § 1º DO CPC. HIPÓTESE FÁTICA DIVERSA.

1. O art. 284, do CPC, prevê que "Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 282 e 283, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 10 (dez) dias. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial."

2. A falta da correção da capacidade processual (art. 37, § único do CPC), pressuposto de existência da relação jurídica, bem como de juntada de planilha de cálculos atualizada na fase executória pela parte devidamente intimada (fls. 104),
importa na extinção do feito sem julgamento do mérito, independentemente de citação pessoal da autora, por não se tratar de hipótese de abandono da causa
(art. 267, III do CPC), que a reclama.

3. In casu, consta dos autos que a parte autora restou devidamente intimada nos termos da decisão acostada às fls. 104 dos autos, in verbis: "Traga a parte autora, em dez dias, planilha de cálculos atualizada, para comprovar que o valor atribuído à causa corresponde ao efetivamente pleiteado. Regularize a parte autora a representação, considerando que a procuração de fls. 17 não indica quem está assinando pela empresa autora. Não havendo manifestação neste sentido, voltem-me os autos conclusos para sentença."

4. Sobressai da doutrina de Nelson Nery, ao comentar o art. 267, inciso IV do CPC, acerca da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o que se segue: "IV: 32.Casuística: Capacidade postulatória. Direito de Petição: 'O direito de petição, previsto na CF 5º, XXXIV, 'a', não representa a garantia do próprio interessado postular em juízo, em nome próprio. Para isso, há de estar devidamente habilitado, na forma da lei. Não é possível, com fundamento nesse direito, garantir à parte vir a juízo sem a presença de advogado. São distintos o direito de petição e o de postular em juízo. Processo extinto por ausência dos pressupostos de constituição válido ( CPC 267 IV)- (STF 1ª Turma - Pet 825-1 - BA, rel. Ministro Ilmar Galvão, j. 17.12.1993, DJU 3.2.1994, p. 787)."(In, Código de Processo Civil Comentado, Editora Revista dos Tribunais, 9ª Edição, pág. 438)"

5.
Destarte, em não sendo hipótese de incidência dos incisos II e III, do supracitado dispositivo legal, resta dispensada a intimação pessoal da parte, porquanto suficiente a intimação do advogado para a apresentação da procuração judicial.

6. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 723.432⁄RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04⁄03⁄2008, DJe 05⁄05⁄2008)

Portanto, inexistem razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual subsiste incólume o entendimento firmado em sentença.

Sendo assim,
CONHEÇO
presente recurso de Apelação, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO,

para manter integralmente a sentença ora guerreada pelos fundamentos lançados alhures.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2024